Tribunal: STF
Processo: HC 222027
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº  751.784, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. CONFISSÃO INFORMAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A AÇÃO POLICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 53 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O reconhecimento de nulidades no âmbito do processo penal deve ponderar, de um lado, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos por parte dos órgãos estatais que possam desequilibrar a dialética processual em desfavor do acusado. Por outro lado, necessário também considerar que a marcha processual não pode ser refreada sem justo motivo, exigindo-se a demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar a forma pela forma, em detrimento ao conteúdo do ato. 



    2. A questão relativa à nulidade das provas obtidas a partir da confissão informal do corréu de José Roberto de Souza, que não teria sido advertido do direito de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si (Aviso de Miranda), não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, inviabilizando o exame do tema diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    3. Quanto à necessidade de prévia autorização judicial para dar lastro jurídico à ação policial, destaco que, em regra, não há necessidade de manifestação antecedente dos órgãos do Poder Judiciário para permitir que a polícia investigue suspeitos de cometer crimes. 



    4. Neste caso, o contexto fático antecedente deu suporte suficiente para justificar a ação dos policiais, destacando-se, outrossim, que não se está diante de nenhuma das hipóteses previstas no art. 53 da Lei de Drogas, de maneira que não houve ofensa à legislação de regência.



    5. Agravo regimental não provido.”



       



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, e deu parcial provimento ao recurso da acusação para redimensionar a pena de ambos os réus para 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao writ.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ilicitude das provas. 



    Alega a nulidade de suposta confissão informal do paciente José Roberto de Souza, argumentando que “caberia a acusação, demonstrar que houve referida confissão, ou que a droga apreendida com o paciente Fabiano se destinava ao tráfico, o que sobejadamente não ocorreu nos autos”.



    Aduz, também, que “não há nos autos pedido de investigação prévia e caso tenha sido feito a investigação prévia sem autorização judicial o processo e todas as provas são nulas de pleno direito”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ao final, e contando com os doutos suprimentos de Vossas Excelências, aguarda-se a concessão da presente ordem de habeas corpus e alternativamente caso não seja conhecido seja concedida a ordem de ofício, na forma do art.654, §2º do CPP, em vista da flagrante coação ilegal, para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio da suposta confissão informal e a traficância não provada além da esfera policial, mas utilizadas em todas as fases processuais, por meio da revista pessoal dos réus ora pacientes, bem com as que dela derivaram, para absolver os pacientes com fundamento do artigo 386, inciso II do CPP, ou reconhecendo a nulidade por estarem os pacientes sendo investigados sem autorização previa em desconformidade com os preceitos legais. 



    Requer ainda, diante da farta documentação anexada diante da determinação do Parágrafo Segundo do art. 660 do Cód. Proc. Penal, seja concedida da medida LIMINAR inaldita altera parte, até o julgamento em definitivo deste Remédio Constitucional Heroico, por ser medida da mais sábia e serena Justiça. 



    Requer a declaração da nulidade de todos os atos praticados naquela ação penal, estendendo-se seus efeitos além de restabelecer as suas liberdades plenas.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O primeiro aspecto trazido a exame diz respeito à suposta nulidade das provas obtidas a partir da confissão informal de José Roberto de Souza, que não teria sido advertido do direito de permanecer em silêncio para não produzir provas contra si (Aviso de Miranda). 



    Ocorre que esse tema, nos moldes apresentados na impetração e reiterados nas razões deste agravo, não foi objeto de exame por parte do Tribunal de origem, inviabilizando o exame diretamente por parte desta Corte, sob pena de supressão de instância. Pelo que se extrai dos autos, a questão sequer foi apresentada ao Colegiado estadual, de maneira que a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Quanto à necessidade de prévia autorização judicial para dar lastro jurídico à ação policial, destaco que, em regra, não há necessidade de manifestação antecedente dos órgãos do Poder Judiciário para permitir que a polícia investigue suspeitos de cometer crimes. 



    Neste caso, os autos informam que policiais federais foram informados que dois veículos estavam sendo utilizados para transportar drogas. De posse dessa informação, os agentes realizaram a abordagem e, no veículo conduzido por Fabiano, foram encontradas as drogas.



    Neste caso, o contexto fático antecedente deu suporte suficiente para justificar a ação dos policiais, destacando-se, outrossim, que não se está diante de nenhuma das hipóteses previstas no art. 53 da Lei de Drogas, de maneira que não houve ofensa à legislação de regência. 



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. [...]”  



    Deveras, em relação à alegada nulidade da suposta confissão informal do paciente José Roberto, verifico que, neste ponto, a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “esse tema, nos moldes apresentados na impetração e reiterados nas razões deste agravo, não foi objeto de exame por parte do Tribunal de origem, inviabilizando o exame diretamente por parte desta Corte, sob pena de supressão de instância”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    De outro lado, no que tange à suposta nulidade da investigação policial sem autorização judicial, restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que “o contexto fático antecedente deu suporte suficiente para justificar a ação dos policiais, destacando-se, outrossim, que não se está diante de nenhuma das hipóteses previstas no art. 53 da Lei de Drogas, de maneira que não houve ofensa à legislação de regência”.



    Deveras, o juízo de origem assentou que “as investigações realizadas previamente à abordagem, consistentes sobretudo em campana in locu e anotação de placas de veículos, prescindiam de autorização judicial, a reforçar a regularidade do flagrante”.



    Destarte, a apreciação das teses defensivas, mormente no que tange à alegada ocorrência de “ação controlada fundamentada na Lei de Drogas, [...] nos termos do art. 53 da Lei 11.343/2006”, demandaria o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente